Tribunal: TJPA
Processo: 0800923-20.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800923-20.2017.8.14.0070
APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: TALITA MORAES DE CASTILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS EM DECORRÊNCIA DO DISTRATO. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE596478. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE IMPROVIDO.

1 – A apelante firmou contrato temporário com a Administração Pública, permanecendo por período superior ao limite previsto no art. 37, IX da Constituição Federal, bem como do art. 36 da Constituição Estadual e art. 2º da Lei Complementar nº 07, de 25 de setembro de 1991. Permaneceu na função de professora no período entre
21 de agosto de 2011 e 30 de novembro de 2016.

2 -
Estando a contratação fora dos limites previstos na legislação supracitada, se faz devido o pagamento de FGTS, visto que a aplicabilidade dos temas 191 e 308 do STF reconhecem o direito ao depósito de FGTS em casos de nulidade provocada por sucessivas contratações, como o presente.

3 – Aplicação de prescrição quinquenal, em observância ao tema 608 do STF.

4 – Apelação conhecida e improvida, para declarar a nulidade do contrato temporário e determinar o pagamento de FGTS.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Talita Moraes de Castilho,
com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contr
a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Abaetetuba, nos autos da Ação de Cobrança, em face do Município de Abaetetuba.

Em síntese, narra a exordial que a parte autora firmou contrato temporário com o Município de Abaetetuba, para exercer o cargo de professora, onde laborou no período entre 21 de agosto de 2011 a 30 de novembro de 2016. Aduziu que não houve recolhimento de FGTS durante todo o período laboral, e, que não possuía direito a férias e 13º salário, requerendo a condenação do Município de Abaetetuba ao pagamento dos referidos valores.

Em contestação, o Município reconheceu a nulidade da contratação, porém salientou que a parte autora não faria jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, declarando a nulidade da contratação e condenando o ente público ao pagamento de FGTS e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora.

Irresignado, o Município interpôs a presente Apelação Cível, requerendo, em suma, o reconhecimento da prescrição bienal, afastamento da condenação ao pagamento de FGTS e de honorários advocatícios. Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido em todos os seus termos.

Em suas contrarrazões, a apelada requereu o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço a presente apelação cível por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No presente caso, o cerne da questão é analisar a plausibilidade jurídica do direito ao recebimento de parcelas de FGTS, fundamentalmente a partir da legislação vigente e das recentes decisões dos tribunais superiores.

Inicialmente, cabe abordar a prejudicial de prescrição, levantada em contrarrazões. Conforme já fora exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, o prazo prescricional aplicado é o quinquenal, conforme o que prevê o art. 1º do Decreto nº20.910/32, que assim determina:

“Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

Nesse sentido vejamos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. ” (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

O STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ. Verbis:

“Súmula n. 85 /STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. ”

No mais,
em sede de repercussão geral, tema 608, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o prazo prescricional, para a cobrança de valores não depositados de FGTS, é o quinquenal.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado, de modo que não ultrapasse os limites previstos em lei.

A Lei Complementar Estadual nº07 de 25 de setembro de 1991, que teve dispositivos alterados a partir da Lei Complementar nº77/2011, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação, conforme o que se verifica a seguir:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior. ”

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei. Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade, contrariando o limite disposto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº07/1991. Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº895.070/RN. Além de direito ao percebimento de FGTS, também será devido parcelas de saldo de salário. No mais, nenhuma outra verba será devida, conforme se extrai do Tema 308 do STF.

Conforme se extrai dos autos, a apelante laborou por período superior ao que preconiza o art. 2º da referida lei, havendo sucessivas prorrogações, trazendo como consequência a nulidade contrato temporário, na esteira do que prescreve o art. 37, §2º da Constituição Federal.

Neste diapasão, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, ratificando a existência de direito material em casos como o presente. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013).

Dos votos proferidos pelos eminentes Ministros que negaram provimento ao referido recurso extraordinário, extrai-se:

"Uma coisa é combater o contrato irregular - para isso o Ministério Público deve fazer todos os esforços, e todos os órgãos de fiscalização também. Agora, não reconhecer, minimamente, este direito ao FGTS me parece realmente onerar em demasia a parte mais fraca". (Min. GILMAR MENDES).

Entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS, não cabendo por consequência lógica a multa de 40% (quarenta por cento) por despedida sem justa causa, a saber:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)”

Após a declaração de nulidade do contrato, ante as sucessivas prorrogações deste, fica declarado que a apelante tem direito ao depósito de FGTS, em função da inobservância da regra constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público. Destaco que o tema já está sendo decidido monocraticamente pelo Supremo Tribunal Federal, conforme os julgados realizados no ARE 859082 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 24/08/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 02/09/2015 PUBLIC 03/09/2015 e no RE 897047, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 31/08/2015, publicado em DJe-173 DIVULG 02/09/2015 PUBLIC 03/09/2015.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, reafirmo a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, uma vez que incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº596.478.

Acerca da condenação de honorários advocatícios, entendo correta a condenação por parte do MM. Juízo
a quo
, que tomou como embasamento o que está preconizado no art. 85 do Código de Processo Civil, de modo que não há qualquer alteração a ser feita.

Ante o exposto,
conheço da presente Apelação Cível e nego-lhe provimento
, mantendo todos os termos da sentença proferida, a fim de
declarar nulo o contrato de trabalho firmado entre a apelante e o
Município de
Abaetetuba, condenando-o ao pagamento das parcelas de FGTS
correspondentes ao período trabalhado, calculadas sobre os salários que a mesma recebeu, devidamente corrigidos,

mantendo, também a condenação em honorários advocatícios, t
udo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 01/12/2020